Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DURANTE O DESEMBARQUE DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO “CITRA PETITA”. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, pois depende da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando ele dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. Precedentes. 1.1. In casu, apesar das referências à inversão da prova pontuadas na inicial, não houve postulação por produção probatória específica, tampouco genérica sobre determinado ponto controvertido a justificar a incidência de atividade probante específica por parte da empresa transportadora ré, não se cogitando de ausência de deliberação por parte do d. Juízo a quo sobre a questão probatória. 1.2. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada.
2. A responsabilidade das concessionárias prestadoras de serviço público é objetiva. Para o reconhecimento do dever de indenizar, deve haver prova do evento danoso, do dano e do nexo causal, não sendo necessária a demonstração da culpa do seu agente tendo em vista a adoção da teoria do risco administrativo (art. 37, §6°, da Constituição Federal).
3. Na hipótese, não restou demonstrado o necessário nexo causal entre o dano sofrido pela autora e o ilícito cometido pela empresa fornecedora do serviço público. 3.1. Não evidenciada a prática de conduta imprudente por parte do motorista da empresa ré, não há que se falar no preenchimento dos pressupostos para a configuração da responsabilidade objetiva e do consequente dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido.